Tribunal: TJES
Processo: 5012816-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012816-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZENY ANASTACIO AYRES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA PIX E EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). AUTORA QUE CLICOU EM LINK, CONCORRENDO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5012816-82.2024.8.08.0035

Recorrente:
AUZENY ANASTACIO AYRES

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA DIGITAL. MODALIDADE "FALSA CENTRAL" E "ACESSO REMOTO" (
GHOST HAND
). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TRANSFERÊNCIA PIX IMEDIATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NECESSÁRIA.

1. PRELIMINAR DE MÉRITO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE PISO.

O relatório da r. sentença consignou equivocadamente que o prejuízo material referente ao PIX seria de R$ 400,00. Contudo, a prova documental produzida pelo próprio Banco (Logs do Sistema - ID 16479256 e ID 16479257) comprova que o valor original da transferência fraudulenta foi de
R$ 3.900,00
. Correção de ofício que se impõe para adequar a prestação jurisdicional à realidade dos autos.

2. MÉRITO. ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA DIGITAL.

Em ambiente de contratação eletrônica, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) impõe à Instituição Financeira o dever de comprovar a autenticidade da autoria por meios técnicos robustos (
Audit Trail
). No caso, o Banco limitou-se a juntar telas sistêmicas sem metadados auditáveis (IP, Geolocalização,
Device Fingerprint
). Ausência crítica de log de
Biometria Facial
(
Liveness Detection
) para a contratação do empréstimo, fragilizando a tese de validação inequívoca de vontade.

3. FORTUITO INTERNO E DEVER DE SEGURANÇA.

A operação impugnada (empréstimo de R$ 3.500,00 seguido de transferência PIX quase total para terceiro desconhecido) configura desvio padrão (
Pattern of Life
) que deveria ter acionado os bloqueios de segurança da instituição (
Safety by Design
). A falha na detecção da fraude e a permissão de acesso remoto sem autenticação forte caracterizam o fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

4. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Restituição devida na forma simples. Dano moral configurado pela violação à segurança patrimonial de consumidora idosa e vulnerável, bem como pela
via crucis
para solução do problema (Teoria do Desvio Produtivo).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Na origem, a Autora narra ter sido vítima de golpe bancário, no qual, induzida por suposta funcionária do banco, instalou aplicativo que permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo, resultando na contratação não reconhecida de um empréstimo de R$ 3.500,00 e uma transferência via PIX.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na culpa exclusiva da vítima, por ter fornecido credenciais ou acesso ao fraudador.

Importante registrar, desde já, que o relatório da sentença mencionou que a transferência PIX foi de R$ 400,00
, dado que diverge frontalmente dos documentos bancários anexados à defesa.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do Banco, a falha na segurança que permitiu transações atípicas para seu perfil de idosa e aposentada, e pugna pela reforma total do julgado.

É o breve resumo. Passo a votar.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, considerando a presunção de hipossuficiência corroborada pelos documentos de renda (aposentadoria) acostados aos autos
.

O recurso é tempestivo
. Presentes os pressupostos,
CONHEÇO
do recurso.

2. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL (ERRO MATERIAL)

Antes de adentrar ao mérito da responsabilidade civil, cumpre sanar contradição fática observada na decisão de piso.

Embora o relatório da sentença mencione um PIX de R$ 400,00, a análise detida do "Comprovante de Transação" e dos Logs apresentados pelo Banco Recorrido em sua Contestação (ID 16479256, Pág. 42 e ID 16479257, Pág. 90) demonstra, inequivocamente, que o
Valor Original da transferência foi de R$ 3.900,00
.

O extrato da operação evidencia que, do saldo anterior de R$ 4.204,92, foi debitado o valor de R$ 3.900,00
. Assim, para fins de eventual restituição, deve prevalecer a prova documental técnica em detrimento do erro material constante no relatório processual.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Responsabilidade Bancária e Prova Técnica

A relação é de consumo e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479/STJ). O cerne da questão é verificar se houve "culpa exclusiva da vítima" ou falha no sistema de segurança bancário.

Na era das transações digitais, a prova da autoria não se satisfaz com a mera alegação de que "a senha foi usada". É dever do Banco, detentor da tecnologia, comprovar a
rastreabilidade da transação
(
Audit Trail
), demonstrando que foi o dispositivo habitual do cliente (
Trusted Device
) e a biometria do titular que validaram a operação.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrido
não se desincumbiu desse ônus
(art. 373, II, CPC):

Ausência de Identificação do Dispositivo:
As telas sistêmicas apresentadas ("MOBILE BANK PF") não indicam o IMEI, Modelo do Aparelho ou ID do Dispositivo que realizou a transação

, impedindo a confirmação de que partiu do celular da Autora.

Ausência de Biometria (
Liveness
):
Para a contratação de empréstimo pessoal (R$ 3.500,00) via aplicativo, as normas de segurança exigem autenticação forte. O Banco não juntou aos autos o log da captura facial ou prova de vida (
Liveness Detection
) da Autora no momento da contratação.

Acesso Remoto:
A narrativa de instalação de aplicativo espião ("Mão Fantasma") é compatível com a ausência de biometria. Se o sistema do banco permite que um terceiro, via acesso remoto, contrate empréstimo e zere a conta sem exigir uma confirmação biométrica robusta ou bloqueio preventivo por atipicidade, há falha na prestação do serviço.

3.2. Do Fortuito Interno

A movimentação financeira destoou completamente do perfil da consumidora (aposentada).

O crédito de um empréstimo seguido de transferência imediata de quase todo o saldo para um terceiro desconhecido (NU PAGAMENTOS - IP
) é um sinal clássico de fraude. O sistema de detecção de fraudes do Banco falhou ao não bloquear preventivamente a operação.

Tanto é que, posteriormente, via Mecanismo Especial de Devolução (MED), houve o reconhecimento da fraude pelo sistema financeiro, resultando na devolução parcial e irrisória de
R$ 15,01
, conforme confirmado nos logs do Banco.

Portanto, afasto a tese de culpa exclusiva da vítima. A vulnerabilidade do sistema bancário a golpes de engenharia social, quando não mitigada por travas de segurança eficientes (como biometria facial obrigatória para transações atípicas), atrai o risco do empreendimento para o fornecedor.

3.3. Dos Danos Materiais

Comprovada a falha na segurança e a ausência de prova técnica da autoria legítima, impõe-se o retorno ao
status quo ante
.

Empréstimo:
Deve ser declarado inexistente o contrato de nº 555247140

, no valor de R$ 3.500,00.

Restituição do PIX:
O prejuízo efetivo da Autora foi o valor transferido (R$ 3.900,00) deduzido o que já foi recuperado via MED (R$ 15,01).

Cálculo: R$ 3.900,00 - R$ 15,01 =
R$ 3.884,99
.

3.4. Dos Danos Morais

A situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa o mero dissabor. Trata-se de pessoa idosa que viu suas economias e verba alimentar (aposentadoria) serem drenadas, sendo forçada a buscar o Poder Judiciário ante a ineficiência da via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo). Considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DECLARAR
a inexistência e a nulidade do contrato de empréstimo pessoal nº 555247140, no valor de R$ 3.500,00, devendo o Banco Recorrido abster-se de realizar quaisquer cobranças ou descontos relativos a este contrato, sob pena de multa diária a ser fixada em execução, bem como restituir à Autora, na forma simples, eventuais parcelas que tenham sido descontadas;

CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente o valor de
R$ 3.884,99 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, referente ao prejuízo material remanescente da transferência PIX, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC);

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito